Tribunal: TJMT
Processo: 0018198-14.2002.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018198-14.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RETIFICA SOMOTOR LTDA - CNPJ: 01.169.119/0001-55 (APELANTE), NEULA DE FATIMA MIRANDA - CPF: 958.472.358-87 (ADVOGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), BACEVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.620.043/0001-70 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não suspende e/ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente, a apresentação de reiterados requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 0018198-14.2002.8.11.0041

APELANTE:
RETIFICA SOMOTOR LTDA.

APELADO:
BACEVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Processo:
Execução de Título Extrajudicial n.º 0018198-14.2002.8.11.0041, Cód. 52209 - n. 10/2002, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
RETIFICA SOMOTOR LTDA
.

Ação:
Ação Execução de Título Extrajudicial n.º 0018198-14.2002.8.11.0041 movida
por
RETIFICA SOMOTOR LTDA em face de BACEVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Sentença:
dado à incidência da prescrição intercorrente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id. 217408677):
Alega que a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente foi indevida, porquanto não atendidos seus requisitos legais.

De início, informa que interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 1016192-08.2023.8.11.0000, em razão da negativa, pelo juízo de origem, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ante a prolação da sentença de mérito, o agravo foi extinto pela perda do objeto. Assim, requer que após o provimento da presente apelação, que seja novamente posto em julgamento o agravo de instrumento anteriormente interposto.

Afirma que a apelada levou o juízo de origem a erro, porquanto o crédito executado não se refere ao conserto do motor perking 6358, mas sim a retífica de outros motores de propriedade da executada e que foram devidamente entregues, conforme documentos anexados a inicial.

Informa o apelante, que no primeiro momento, como referido motor não detinha capacidade de amortizar nem 2% do valor da dívida, não aceitou a substituição da penhora outrora realizada em diversos outros bens da executada.

Entretanto, em 05.11.2018, quando intimado a indicar bens passíveis de penhora, requereu a penhora do motor em questão, que somente recebeu o impulso oficial do juízo em 03.03.2020.

Ocorrida a migração do processo para o PJE, sobreveio despacho em 26.05.2023. Na ocasião, como a executada desapareceu com os referidos bens penhorados, requereu a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada que, no entanto, foi negado, conforme agravo de instrumento mencionado acima.

Sem qualquer provação da executada, o juízo de origem declarou, indevidamente, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diferente do apontado na sentença impugnada, o processo não ficou parado em nenhum momento desde o ano de 2016 e os 21 anos de tramitação do processo decorrem de exclusiva letargia judicial.

Como a execução não foi suspensa e as medidas necessárias à satisfação do crédito foram sempre requisitadas ao juízo, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento dos atos executivos e, por consequência, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1016192-08.2023.8.11.0000 com a consequente decretação da desconsideração da personalidade jurídica da Executada.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 217408683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
RETIFICA SOMOTOR LTDA
.

Ação:
Ação Execução de Título Extrajudicial n.º 0018198-14.2002.8.11.0041 movida
por
RETIFICA SOMOTOR LTDA em face de BACEVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

Sentença:
dado à incidência da prescrição intercorrente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II c/c o art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Cuida-se, de Ação de E
xecução de título extrajudicial, ajuizada em 10.01.2002, pelo ora apelante, com o objetivo de obter o pagamento da quantia total de R$39.503,70, decorrente da emissão de cheques sem provisão de fundos pelo apelado, emitidos em 29.08.2001 e 23.10.2001(Id. 217408663 - Pág. 5), como pagamento pelos serviços de retífica de diversos motores de propriedade da apelada.

O despacho inicial de citação foi proferido em 15.01.2002. O executado, embora citado em 21.02.2002, não pagou e nem ofertou bens à penhora.

Conforme auto de depósito realizado em 01.04.2002 (217408663 - Pág. 61), foi realizada a penhora de um caminhão Basculante Diesel M.B. 1987 de propriedade da executada e demais veículos encontrados à Rua Presidente Castelo Branco, nº 618, goiabeiras e no pátio de serviço à Rua General Irineu de Souza, Bairro Duque de Caxias.

Foi ajuizado embargos à execução, que foi julgado parcialmente procedente. Realizado acordo de quitação entre as partes, a execução dos honorários desses embargos foi extinta. Em 12.09.2008, o exequente, ante a extinção daquela execução, requereu o prosseguimento da execução originária (Id. 217408664 - Pág. 59), que foi aceito pelo juízo.

Em 21.03.2012, o exequente requereu a avaliação dos bens penhorados (Id. 217408664 - Pág. 62), que embora aceita, não se concretizou em virtude da não localização dos objetos penhorados.

Na sequência, a executada requereu a substituição da penhora realizada pelo Motor Perking 6358 que se encontrava na posse do credor. No entanto, a substituição da penhora não foi aceita pela exequente (Id. 217408664 - Pág. 78 – 06.08.2015).

Houve decisão de avaliação e venda do bem penhorado bem como de determinação de devolução, pelo exequente, do Motor Perking 6358, dado que de forma contraditória mantém a posse do bem que foi objeto do serviço cobrado.

A exequente não entregou o motor e na ocasião peticionou pela pesquisa junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (Id. 217408664 - Pág. 94 – 20.09.2017).

Em 04.12.2017 (Id 217408665 - Pág. 4) o exequente mudou de opinião e requereu a penhora e avaliação do motor perking 6358, que também foi indeferido.

Em 21.08.2018 (Id.

217408665 - Pág. 6), houve nova decisão para devolução do Motor Perking 6358, contudo deixou o exequente transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Na data de 07.10.2020, compareceu aos autos novamente a exequente e requereu a busca de ativos financeiros via BACENJUD (Id. 217408666 - Pág. 8). Em 11.05.2023 (Id. 217408671 - Pág. 2) reiterou o pedido de bloqueio via BACENJUD bem como requereu a desconsideração da pessoa jurídica da executada. Do indeferimento do pedido, interpôs agravo de instrumento, que foi rejeitado pela perda do objeto.

Em sentença, considerado a tramitação da ação por período aproximado de 21 anos sem qualquer diligência frutífera a satisfação do débito e considerado o transcurso de 07 anos sem que o exequente promovesse a diligência necessária de entrega do motor perking ao executado, reconheceu a prescrição intercorrente da ação e extinguiu o feito com resolução de mérito.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a decretação da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos a origem para prosseguimento do feito.

Pois bem.

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.
Contudo, não ficou estabelecido no corpo do artigo, o prazo em que se consuma a prescrição intercorrente. Por isso, continua aplicável a Súmula 150 do STF, em que a consumação se dará no mesmo prazo da ação.

Veja o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Assim, como o prazo prescricional da cobrança de cheque é de 06 meses (
33, 47 e 59 da Lei 7.357 /1985)
, será este, também, o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano.

Da análise dos movimentos processuais realizados, verifica-se que embora o arresto e a penhora dos veículos do executado tenham ocorrido em 01.04.2002 (217408663 - Pág. 61) e neste momento tenha ocorrido a interrupção da prescrição, o pedido do exequente de avaliação dos bens para posterior venda ou adjudicação ocorreu somente em 21.03.2012 (Id. 217408664 - Pág. 62). Ou seja, somente após 10 anos após a penhora, a exequente diligenciou quanto ao recebimento dos bens penhorados e mesmo assim, restou infrutífera em razão da não localização de tais bens.

A despeito da argumentação exposta pelo apelante, embora tenha diligenciado na busca por patrimônio hábil a satisfação da dívida têm-se que desde o ajuizamento da ação nenhuma diligência restou exitosa. Ainda que o auto de penhora tenha arrolado os bens encontrados no pátio da empresa executada em 2002, têm-se que durante o transcorrer da execução tais bens se perderam, ocasião em que motivou a parte exequente inclusive a desistir deles e requerer o bloqueio de ativos financeiros da executada. No entanto, tais requerimentos não ocorreram em situação de continuidade, em verdade, o processo executivo se estende por mais de 21 anos, sem qualquer diligência frutífera hábil a satisfação da dívida.

Neste caso, considerado que os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional e considerado que o lapso temporal ultrapassou o período de seis meses após a suspensão de 01 ano, tem-se por operada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pela citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que
, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional
. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10024127118867001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE IAC Nº 1.604.412/SC. CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO OBSTAM O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 44 DA LEI Nº 10.931/04 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. SENTENÇA MANTIDA, POR PREMISSA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000663-30.2012.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 03.06.2022) (TJ-PR - APL: 00006633020128160123 Palmas 0000663-30.2012.8.16.0123 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR UM ANO. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966. 2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano. 3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 4.
Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possui aptidão para descaracterizar a inércia do credor e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva.
6. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 00511168520148070001 1429776, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2022).

Desta feita, considerada a suspensão do processo, consideradas as diligências infrutíferas e considerado o transcurso superior ao prazo legal de prescrição, mostra-se correta a sentença de extinção do feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024